Tribunal: TJSP
Processo: 1016130-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – "Golpe do motoboy" Lançamentos não reconhecidos pelo titular dos cartões bancários – Operações que fogem do perfil diário de consumo do correntista – Falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira, que não acionou o bloqueio preventivo das transações – Responsabilidade objetiva – Aplicação do Enunciado 13 da Seção de Direito Privado

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – "Golpe do motoboy" Lançamentos não reconhecidos pelo titular dos cartões bancários – Operações que fogem do perfil diário de consumo do correntista – Falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira, que não acionou o bloqueio preventivo das transações – Responsabilidade objetiva – Aplicação do Enunciado 13 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal – Observância, contudo, da culpa concorrente do autor – Plásticos entregues a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco – Imprudência do correntista, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais – Pedidos declaratório e indenização por dano material e dano moral reduzidos a metade do valor em razão da concorrência de culpas – Recurso parcialmente provido.*